Tribunal: TJDFT
Processo: 0731780-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731780-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODALEA SADECK SOARES RODRIGUES, ANA BEATRIZ SADECK SOARES RODRIGUES SILVEIRA, CRISTIANE SADECK SOARES RODRIGUES SIMOES, SILVIA SADECK SOARES RODRIGUES LIMA AGRAVADO: ODACIR SOARES RODRIGUES D E S P A C H O Intime-se o recorrido para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazões ao agravo interno, nos termos do art. 1021, §2o, do CPC. Brasília, DF, 13 de dezembro de 2021 16:34:18. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator